Tribunal: TJDFT
Processo: 0775958-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0775958-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: M.A.D.C.D.O. J.E.D. DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITIGIOSIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação de interdição é procedimento de jurisdição voluntária (CPC, arts. 747 a 758). Nos procedimentos de jurisdição voluntária, a atuação do juiz é meramente administrativa, limitando-se à análise dos requisitos necessários para o deferimento da medida. Precedentes. 2. Para justificar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência é preciso demonstrar que uma das partes foi vencida na demanda (CPC, art. 85). Em regra, nas ações de jurisdição voluntária não existe pretensão resistida, logo, seria inadequada condenação nos ônus de sucumbência. Precedente do STJ e do TJDFT. 3. Embora a Curadoria Especial tenha apresentado contestação por negativa geral, se não impugnou o laudo pericial e demonstrou concordância com o pedido inicial, não há litigiosidade no curso do procedimento de interdição. 4. Tratando-se jurisdição voluntária, em que não ocorreu pretensão resistida, sem vencedor ou vencido, inexiste justificativa para a condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 68009417): sentença da 5a Vara de Família de Brasília que, em ação de interdição, julgou procedente os pedidos iniciais para decretar a incapacidade absoluta de M. A. D. C. D. O para a prática de todos os atos da vida civil e nomear o autor, J. E. D., como seu curador. 2. Sucumbência: a interditada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00. Suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida a ré. 3. Apelante: Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Apelados: M. A. D. C. D. O e J. E. D. 5. Ação proposta: ação de interdição. Causa de pedir: a interditanda apresenta debilidade mental permanente para gerir sua vida e seus bens, em razão de problema de saúde grave (Acidente Vascular Cerebral - AVC). Pedido: o autor pede decretação da interdição total de M. A. D. C. D. O e a sua nomeação como curador da ré. Data do ajuizamento: 27/12/2023. Valor da causa: R$ 100,00. 6. Razões de apelação (ID no 68009437): a) alega indevida a condenação da ré (interditanda) ao pagamento de honorários de sucumbência; b) sustenta que a ação de interdição é de jurisdição voluntária, de modo que não há vencido ou vencedor; c) afirma que há violação do art. 88 do CPC. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para que seja afastada a condenação da interditada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 8. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). 9. Sem contrarrazões. 10. Ministério Público (ID no 69993285): em parecer elaborado pela Dra. Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do CPC, art. 932, III a V. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, §1o, VI e 1.013). 16. Discussão: a controvérsia recursal limita-se a aferir se é possível a condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência em ação de interdição. 17. A ação de interdição é procedimento de jurisdição voluntária (CPC, arts. 747 a 758). 18. No procedimento de jurisdição voluntária, a atuação do Juiz é meramente administrativa, pois se limita a analisar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida. Precedentes deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1970536 e Acórdão no 1925647. 19. Nessa espécie de procedimento, diferente da jurisdição contenciosa, não há conflito de interesses. As partes são tratadas como interessados, inexistindo vencedor ou vencido, de modo que as eventuais despesas do processo se submetem ao rateio entre os interessados (CPC, art. 88). 20. Além disso, para justificar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência é preciso demonstrar que uma das partes foi vencida na demanda (CPC, art. 85). Em regra, nas ações de jurisdição voluntária, não existe pretensão resistida, logo, seria inadequada condenação nos ônus de sucumbência. Precedente do STJ: Resp no 2.028.865-SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 22/11/2022. 21. No caso, verifica-se que não existiu qualquer litigiosidade no curso do procedimento de interdição, uma vez que, embora a Curadoria Especial tenha apresentado contestação por negativa geral, não impugnou o laudo pericial e demonstrou concordância com o pedido inicial (ID no 68009151). 22. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, diante da ausência de litigiosidade concreta no curso do procedimento (ID no 69993285, pág. 2): 23. Nesse sentido também são os precedentes dessa 8a Turma sobre a matéria: Acórdão 1946408, 0722967-75.2023.8.07.0016, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024 e Acórdão 1977363, 0724624-18.2024.8.07.0016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025. 24. Desse modo, tratando-se jurisdição voluntária, em que não ocorreu pretensão resistida, sem vencedor ou vencido, inexiste justificativa para a condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais. 25. A sentença deve ser parcialmente reformada. 26. Informações complementares: ação proposta em 27/12/2023. Valor da causa: R$ 100,00. Sentença proferida em 17/1/2025. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Há impugnação específica sobre o tema. A ré é beneficiária da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 27. Conheço o recurso e dou-lhe provimento para afastar a condenação da ré (interditanda) ao pagamento dos honorários advocatícios. 28. No mais, mantenho a sentença. 29. Diante do êxito do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 – Tema no 1059 STJ). 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO